Tribunal: TJSP
Processo: 2260736-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de curatela. Decisão que indeferiu a tutela de urgência tendente a nomear a Agravante curadora provisória da Genitora. Impossibilidade de manifestar sua vontade. Admissibilidade de tutela provisória de urgência. Curatela provisória. Requisitos preenchidos. Conforme dispõe o art. 4o, III e 1767, I do Código Civil, sujeitam-se à curatela aqueles que por causa transitória

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de curatela. Decisão que indeferiu a tutela de urgência tendente a nomear a Agravante curadora provisória da Genitora. Impossibilidade de manifestar sua vontade. Admissibilidade de tutela provisória de urgência. Curatela provisória. Requisitos preenchidos. Conforme dispõe o art. 4o, III e 1767, I do Código Civil, sujeitam-se à curatela aqueles que por causa transitória ou permanente não podem exprimir sua vontade. Nos termos do art. 749 do Código de Processo Civil, é possível a nomeação liminar de curador provisório, em se encontrando comprovada a incapacidade para o exercício de determinados atos patrimoniais, observado o melhor interesse do interditando. Decisão reformada. Recurso provido.